Tribunal: TJMT
Processo: 0002310-37.2017.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002310-37.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS - CPF: 119.987.588-00 (APELANTE), GABRIELE CERVIGNI MARTINS - CPF: 401.844.548-24 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS - CPF: 119.987.588-00 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ADEQUAÇÃO APENAS DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.

I.
Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por vítima de acidente de trânsito ocorrido em via pública municipal, em que a autora, ao passar por quebra-molas sem sinalização adequada, sofreu queda de motocicleta, resultando em politraumatismo, traumatismo crânio-encefálico e múltiplas fraturas faciais, com sequelas permanentes. Sentença de parcial procedência condenando o Município ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos, com juros de mora a partir da citação.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem responsabilidade civil subjetiva pelo acidente ocorrido em razão da omissão na sinalização adequada de quebra-molas em via pública, bem como se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são adequados (recurso do Município); e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios nas indenizações por danos morais e estéticos decorrentes de responsabilidade civil extracontratual (recurso da autora).

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa em uma de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), além do dano e do nexo causal.

4. O conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e pericial, demonstrou a omissão culposa do Município ao não sinalizar adequadamente o quebra-molas e não promover a adequada manutenção da via pública, configurando falha na prestação do serviço público.

5. O conhecimento prévio da vítima sobre a existência do quebra-molas não elide a responsabilidade municipal pela falta de sinalização adequada, uma vez que a legislação de trânsito impõe ao Poder Público o dever de manter as vias públicas devidamente sinalizadas.

6. Não há elementos nos autos que configurem culpa exclusiva da vítima, pois não restou comprovado que a autora trafegava em velocidade incompatível com o local ou que tenha agido com imprudência ou negligência.

7. O dano moral resta configurado pelas lesões físicas e abalo psicológico experimentados pela vítima, que sofreu politraumatismo, fraturas faciais e outras lesões que demandaram intervenção cirúrgica complexa.

8. O dano estético ficou comprovado pelo laudo pericial que atestou deformidade facial permanente, com olho esquerdo discretamente diminuído e hipotrofia da musculatura facial esquerda.

9. Os valores fixados pelo juízo de primeiro grau (R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos) mostram-se adequados e proporcionais, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso (08/07/2016), conforme estabelece o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, e não desde a citação, como erroneamente fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Município desprovido e recurso da autora provido para determinar que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso (08/07/2016).

Tese de julgamento
:

1. O Município responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros por acidente de trânsito decorrente da omissão na sinalização adequada de quebra-molas em via pública, configurando falha na prestação do serviço público.

2. O dano estético decorrente de deformidade facial permanente é cumulável com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

3. Nas ações indenizatórias por responsabilidade extracontratual do Estado, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 398, art. 927, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 387; TJ-MT, N.U 0008837-91.2016.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e por MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Lucros Cessantes nº 0002310-37.2017.8.11.0022, proposta pela segunda apelante, em face do primeiro.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese: a) inexistência de ato ilícito ou de sua comprovação; b) responsabilidade exclusiva da vítima pelo acidente; c) ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e conduta omissiva da administração; d) existência de sinalização no local, conforme fotografias anexadas aos autos; e) inexistência de danos morais e estéticos indenizáveis; f) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS também interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência ao termo inicial dos juros moratórios. Alega que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deveriam ser computados desde a data do evento danoso, nos termos preconizados pelo artigo 398 do Código Civil e pela Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recíprocas, refutando os argumentos suscitados nas respectivas apelações e requerendo a manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, absteve-se de manifestar-se quanto ao mérito por entender inexistir interesse público que legitimasse sua intervenção fiscalizadora no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, verifica-se que MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS ajuizou ação indenizatória em face do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, narrando, em síntese, que no dia 08/07/2016, por volta das 22h45min, ao trafegar pela Avenida Frei Servácio em sua motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa JYQ-5301, sofreu acidente ao passar por um quebra-molas sem sinalização adequada, vindo a cair na via pública, o que lhe causou politraumatismo com traumatismo crânio-encefálico fechado, fratura e contusão encefálica, traumatismo cerebral difuso e múltiplas fraturas na face, além de fratura temporal e outros hematomas.

A autora sustentou que o acidente decorreu de omissão do Poder Público, uma vez que inexistia sinalização no quebra-molas, a iluminação era precária e havia buracos na via. Alegou, ainda, que o evento danoso resultou em perda da sensibilidade do lado esquerdo do rosto, dificuldade em abrir normalmente o maxilar, cervicalgia, perda auditiva da orelha esquerda e paresia de pálpebra superior esquerda, necessitando de fisioterapia para recuperação dos movimentos faciais.

Com base nessa narrativa, requereu a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos no mesmo montante e lucros cessantes no valor de R$ 8.633,84 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes ao período em que ficou impossibilitada de trabalhar.

Após regular instrução processual, com a realização de perícia médica e audiência de instrução e julgamento, o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o município a nos moldes relatados.

Em decisão posterior, acolhendo embargos de declaração opostos pela autora, o juízo de primeiro grau especificou que os juros de mora incidiriam a partir da citação.

Pois bem.

A matéria
sub judice
diz respeito à responsabilidade civil do ente municipal por suposta falha na prestação do serviço público, consubstanciada na alegada ausência de sinalização adequada de quebra-molas localizado em via urbana, que teria ocasionado acidente de trânsito envolvendo a parte autora.

I -
Do recurso de apelação interposto pelo município de Pedra Preta

a) Da responsabilidade civil do ente público por omissão - natureza e requisitos

A controvérsia central reside na verificação da existência de responsabilidade civil do ente municipal pelos danos experimentados pela autora em decorrência de acidente automobilístico supostamente ocasionado pela ausência de sinalização adequada em quebra-molas situado em via pública.

Ab initio
, impende salientar que, tratando-se de conduta omissiva atribuída a ente público, a responsabilidade civil assume contornos de subjetividade, não se aplicando,
in totum
, a teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, conforme se infere do seguinte precedente:

"
ADMINISTRATIVO. ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. [...] Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1305259/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 09/09/2013)

No mesmo sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EXISTENTE NA PISTA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – DEVER DO MUNICÍPIO DE MANTER AS VIAS PÚBLICAS EM CONDIÇÕES DE REGULAR TRÁFEGO – FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA – OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO MATERIAL COMPROVADO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDAMENTE FIXADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362/STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo dolo ou culpa, em sentido amplo ou estrito, esta última se desdobra nas modalidades de negligência, imperícia ou imprudência, não sendo necessária a identificação da modalidade de culpa, pois basta a demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou tardiamente ou de forma ineficiente. 2. O Município tem o dever legal de conservação das vias públicas, mantendo-as em perfeitas condições de trafegabilidade. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com a gravidade do dano e com a extensão do sofrimento, respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 362/STJ."

(N.U 0003871-65.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Destarte, a caracterização da responsabilidade civil por atos omissivos do Estado pressupõe, além do dano e do nexo de causalidade, a demonstração de que o Poder Público, tendo o dever jurídico de agir, omitiu-se culposamente, deixando de adotar as medidas necessárias que estariam ao seu alcance para evitar o evento danoso.

No caso específico de acidentes ocasionados por defeitos na via pública - como ausência de sinalização, buracos ou obstáculos -, a responsabilidade do ente municipal decorre do descumprimento do dever legal de manter as vias públicas em condições adequadas de trafegabilidade e segurança, com a devida sinalização e manutenção periódica.

b
) Da análise do conjunto probatório

Procedendo-se à análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autora logrou demonstrar, de forma satisfatória, o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano por ela experimentado.

Com efeito, a prova testemunhal produzida corrobora a versão apresentada na exordial, no sentido de que o local do acidente não possuía sinalização adequada, era mal iluminado e apresentava irregularidades no pavimento.

Nesse sentido, a testemunha Sandra Bandeira de Gois Berbel, ouvida em juízo, afirmou categoricamente que o quebra-molas onde ocorreu o acidente não possuía qualquer tipo de sinalização, encontrava-se em área escura e que, mesmo após o sinistro envolvendo a autora, outros acidentes semelhantes ocorreram no mesmo local.

Quanto às fotografias juntadas pelo município (ID 56443485, páginas 40-44), impende consignar que não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, a existência de sinalização adequada à época do acidente. Conforme bem destacado pela autora em sua impugnação, tais imagens foram produzidas aproximadamente dois anos após o sinistro, sem que houvesse qualquer elemento objetivo capaz de atestar que retratavam as mesmas condições existentes quando da ocorrência do fato.

Ademais, o laudo pericial acostado aos autos (ID 84877093) confirma a ocorrência das lesões descritas na inicial, estabelecendo nexo causal com o acidente narrado, o que corrobora a verossimilhança das alegações autorais quanto à dinâmica do evento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à responsabilidade civil do município em casos semelhantes:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLETA EM QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 600/CONTRAN C/C ARTIGO 90, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO - EXCESSO DE VELOCIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - MERA CONJECTURA - DANO MATERIAL - CONSERTO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DENTES QUEBRADOS E BLOQUEIO MANDIBULAR POR 45 DIAS - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OUTROS QUEBRA-MOLAS - FINALIDADE PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA - MAJORAÇÃO - DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA - CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ORÇAMENTO UNILATERAL - INSUFICIÊNCIA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O descumprimento das regras de sinalização para colocação de quebra-molas, que vitimou o condutor da motocicleta, configura a responsabilidade subjetiva do Município, baldada mera conjectura de excesso de velocidade
.
[...]"

(N.U 0008837-91.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (destaquei)

Outrossim, impende consignar que o fato de a vítima ter conhecimento prévio acerca da existência do quebra-molas não tem o condão, por si só, de elidir a responsabilidade municipal pela ausência de sinalização adequada. Isso porque a legislação de trânsito impõe ao Poder Público o dever de manter as vias públicas devidamente sinalizadas, em conformidade com os padrões estabelecidos pelos órgãos de trânsito, independentemente da familiaridade dos usuários com o local.

No que concerne à alegação de culpa exclusiva da vítima, cumpre salientar que tal excludente de responsabilidade somente se configura quando o comportamento do próprio ofendido constitui causa única e determinante do evento danoso, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano verificado.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL. BURACOS NA PISTA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada observou corretamente que o acórdão recorrido assentou a responsabilidade do Estado, em razão das péssimas condições de conservação da pista e da ineficiência da sinalização, não acolhendo a alegação de culpa exclusiva da vítima, cuja revisão nesta Corte encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1436848/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)

In casu, não há elementos nos autos que permitam concluir que a autora estivesse trafegando em velocidade incompatível com o local ou que tenha agido com imprudência ou negligência. Ao contrário, o seu relato de que se deslocava a aproximadamente 20 km/h demonstra cautela e prudência compatíveis com as circunstâncias, não havendo provas em sentido contrário.

Destarte, restou configurada a responsabilidade civil do município pelo acidente sofrido pela autora, uma vez presentes os requisitos legais para tanto: a) a omissão culposa, consubstanciada na ausência de sinalização adequada e na negligência quanto à manutenção da via pública; b) o dano, evidenciado pelas lesões sofridas pela autora; c) o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

c)
Dos danos morais e estéticos

No que concerne aos danos morais, cumpre destacar que estes se caracterizam pela lesão aos direitos da personalidade, afetando aspectos íntimos da pessoa humana, como a honra, a imagem, a integridade psicofísica, entre outros atributos que não possuem conteúdo econômico imediato, mas que são merecedores de tutela jurídica.

Na hipótese, revela-se inconteste a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente das lesões físicas experimentadas pela autora, que implicaram não apenas dor e sofrimento físicos, mas também abalo psicológico diante das sequelas e do extenso período de tratamento a que foi submetida.

Com efeito, a autora sofreu politraumatismo, traumatismo crânio-encefálico, fraturas faciais múltiplas e outras lesões que demandaram intervenção cirúrgica com colocação de placas, parafusos e telas, além de enxerto ósseo. Tais circunstâncias, por si sós, já evidenciam a ocorrência de dano moral, independentemente de prova específica quanto ao sofrimento experimentado.

A configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de lesões físicas graves encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELAS FÍSICAS PERMANENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, orientada no sentido de que os danos morais decorrentes de sequelas físicas permanentes são presumidos. 2. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no AREsp 1089677/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 11/09/2017)

Quanto ao dano estético, este se configura pela alteração morfológica permanente que implique deformidade ou aleijão, reduzindo a harmonia física da pessoa e causando-lhe constrangimento em sua aparência externa.

No caso vertente, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a autora apresenta assimetria facial em decorrência do acidente, com o olho esquerdo discretamente diminuído em relação ao direito, associado à hipotrofia da musculatura da face do lado esquerdo.

Tais alterações, ainda que de menor gravidade, assumem relevo significativo por afetar a região do rosto, área de particular importância para a estética e imagem pessoal, justificando, portanto, a indenização a título de danos estéticos, conforme acertadamente reconhecido pelo magistrado
a quo
.

Sobre a possibilidade de cumulação de danos estéticos e morais, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão: "SÚMULA 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

E quanto à caracterização do dano estético, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. DEFORMIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Dano estético é aquele que decorre de uma deformidade física - ainda que mínima - e permanente, causada por uma alteração morfológica na formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa. 2. Tem a jurisprudência desta Casa entendido ser possível a cumulação de valores autônomos, um fixado a título de dano moral e outro de dano estético, derivados do mesmo fato, quando forem passíveis de apuração em separado, com causas inconfundíveis. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
."

(REsp 519.258/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009)

No que tange ao quantum indenizatório, impende salientar que a fixação das verbas compensatórias deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como pelas circunstâncias específicas do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Nesse diapasão, observa-se que os valores arbitrados na sentença - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos estéticos - mostram-se adequados e consentâneos com as peculiaridades do caso, não merecendo qualquer reparo.

Isso porque tais montantes não se revelam exorbitantes a ponto de onerar excessivamente o erário municipal, tampouco irrisórios a ponto de não compensar adequadamente o sofrimento e as sequelas experimentadas pela vítima, atendendo, assim, ao critério de equidade que deve nortear o arbitramento de indenizações dessa natureza.

II -
Do recurso de apelação interposto por Marilza Rosangela Cervigni Martins

A irresignação da autora cinge-se exclusivamente ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, estes deveriam incidir a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação, como fixado na sentença após o acolhimento dos embargos de declaração.

A questão ora debatida diz respeito à natureza jurídica da responsabilidade civil do Estado e seus reflexos na fixação do termo inicial dos juros moratórios, tema que, conquanto aparentemente simples, comporta nuances que merecem análise aprofundada.

Com efeito, a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual constitui premissa fundamental para a correta aplicação das regras relativas à incidência de juros moratórios. Enquanto na responsabilidade contratual os juros fluem a partir da citação, na responsabilidade extracontratual - ou aquiliana - os juros incidem desde a data do evento danoso.

Tal distinção encontra respaldo no próprio ordenamento jurídico pátrio: enquanto o artigo 405 do Código Civil estabelece que os juros de mora contam-se desde a citação inicial nas obrigações ilíquidas, o artigo 398 do mesmo diploma legal preconiza que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 54:"SÚMULA 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Em julgados posteriores, o STJ reafirmou o entendimento sumulado (
ex vi
(AgRg no AREsp 590.443/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015)

Na hipótese dos autos, a responsabilidade civil imputada ao ente municipal decorre de omissão quanto ao dever legal de manter as vias públicas em condições adequadas de segurança e trafegabilidade, com a devida sinalização. Trata-se, portanto, de conduta que configura ilícito civil por violação direta a dever jurídico preexistente, independentemente de vínculo negocial entre as partes, caracterizando responsabilidade extracontratual.

Sendo assim, aplica-se à espécie o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO PODER PÚBLICO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – ARBITRAMENTO ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sendo reconhecida a responsabilidade da Administração Pública pelos danos gerados ao particular, mostra-se devida a correspondente indenização pelos prejuízos experimentados, na medida do dano suportado pela vítima, tanto de ordem material quanto moral. 2.
Nas ações de indenização por responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos a partir da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. O termo inicial da correção monetária, no caso de indenização por danos morais, é o momento de sua fixação, isto é, a data do arbitramento, consoante a Súmula n. 362 do STJ
."

(N.U 0009065-92.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

Assim, o recurso da autora merece provimento, para determinar que os juros moratórios incidam a partir da data do evento danoso (08/07/2016).

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, mantendo integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso de MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS, para determinar que os juros moratórios incidam a partir da data do evento danoso (08/07/2016), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência recursal e em observância ao disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Pedra Preta em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025